Tribunal: TJES
Processo: 0020394-60.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020394-60.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDGAR BARRETO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por EDGAR BARRETO DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras
“
do

art. 121, §2º, I e IV; art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 14, II (2x); art. 121, §2º, I, IV e VI, na forma do art. 14, II; art. 146, §1º, todos do CP e art. 32, §2º, da Lei nº 9.605/1998”
, a 38 (trinta e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, assim como ao pagamento de multa de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A Defesa, em seu recurso, questiona a dosimetria da pena. Aduz que houve indevida valoração negativa de circunstâncias judiciais e desproporcionalidade das penas-bases fixadas na primeira fase. Requer seja reconhecida a atenuante da confissão quanto ao crime ambiental e ao crime de constrangimento ilegal. Questiona a utilização de fração inferior a 1/6 para atenuação das penas dos crimes de homicídio em razão da confissão. Aduz ser necessária a utilização da fração máxima de diminuição relativa à tentativa de homicídio da vítima Deivison. Pede que seja redimensionada a fração de aumento do crime ambiental para o mínimo de 1/3. Por fim, pede seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo provimento parcial do recurso, apenas no tocante à necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão quanto ao crime ambiental e ao crime de constrangimento ilegal, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por EDGAR BARRETO DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras
“do
art. 121, §2º, I e IV; art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 14, II (2x); art. 121, §2º, I, IV e VI, na forma do art. 14, II; art. 146, §1º, todos do CP e art. 32, §2º, da Lei nº 9.605/1998”
, a 38 (trinta e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, assim como ao pagamento de multa de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A Defesa, em seu recurso, questiona a dosimetria da pena. Aduz que houve indevida valoração negativa de circunstâncias judiciais e desproporcionalidade das penas-bases fixadas na primeira fase. Requer seja reconhecida a atenuante da confissão quanto ao crime ambiental e ao crime de constrangimento ilegal. Questiona a utilização de fração inferior a 1/6 para atenuação das penas dos crimes de homicídio em razão da confissão. Aduz ser necessária a utilização da fração máxima de diminuição relativa à tentativa de homicídio da vítima Deivison. Pede que seja redimensionada a fração de aumento do crime ambiental para o mínimo de 1/3. Por fim, pede seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo provimento parcial do recurso, apenas no tocante à necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão quanto ao crime ambiental e ao crime de constrangimento ilegal, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, inicialmente, tenho por bem rejeitar o pedido da Defesa para que o acusado recorra em liberdade.

Como se sabe,
“a manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a réu que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 743.066/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

In casu
, a medida prisional deve ser mantida, porque o réu permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução e porque remanescem presentes os requisitos da prisão preventiva. A prova da materialidade e da autoria delitiva decorre do que se apurou durante a instrução, que inclusive levou à condenação do réu pelo Conselho de Sentença, e a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública deriva da gravidade concreta dos delitos imputados ao denunciado.

Volto-me, agora, à insurgência quanto à dosimetria da pena, e, para tanto, devo esclarecer a dinâmica dos fatos que ensejaram a condenação do réu, relatados na denúncia e demonstrados no decorrer da instrução, uma vez que a aferição das circunstâncias judiciais e da proporcionalidade da pena estipulada está a eles intimamente atrelada.

Consta dos autos que em 30/08/2015, por volta de meio dia, o acusado, com intenção de matar e de forma premeditada, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Josilene, Josimara, Janiele e Deivison, no interior da residência das vítimas, sendo certo que em razão de suas ações o último sofreu lesões corporais e a penúltima veio a óbito.

Os relatos são no sentido de que a vítima Josilene havia mantido relacionamento amoroso com o réu por cinco anos, tendo posto fim na relação há cerca de um ano, quando começou a receber ameaças contra si e sua família por parte do réu, obtendo inclusive medida protetiva de não aproximação judicialmente.

No entanto, no dia dos fatos, o réu, trajando uma farda semelhante à utilizada pelo exército, entrou na residência das vítimas, foi em direção à casa de Deivison, cunhado de Josilene, e, ao avistá-lo, efetuou diversos disparos em sua direção, atingindo-o por quatro vezes nos braços e dorso, que o incapacitaram para as ocupações habituais por mais de trinta dias e resultaram em deformidade permanente. Deivison somente não veio a óbito porque foi socorrido.

Na sequência, o acusado avistou as vítimas Janiele, Josimara e Josilene e passou a segui-las efetuando mais disparos. As duas últimas conseguiram se abrigar no interior da residência, mas Janiele foi atingida por um tiro no pescoço e veio a óbito.

Não bastasse isso, o réu ainda efetuou um disparo de arma de fogo contra o cachorro da família, ceifando-lhe a vida.

Por fim, com o objetivo de empreender fuga, abordou uma pessoa que trafegava com seu veículo pelo local no momento e obrigou-lhe a dirigir até Vila Velha, utilizando da arma de fogo para tanto.

Feitos tais esclarecimentos, passo a analisar cada crime pelo qual o réu foi condenado, de forma individualizada.

Em relação ao crime de homicídio consumado, cometido contra a vítima Janiele, assim constou da sentença, na primeira fase dosimétrica:

1. DO CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO DA VÍTIMA
JANIELE DAS NEVES SANTOS

A culpabilidade ultrapassou os limites da norma penal, diante da intensidade do dolo da conduta criminosa, eis que a vítima JANIELE DAS NEVES SANTOS sofreu 02 (duas) perfurações derivadas dos disparos, conforme se infere do laudo de exame cadavérico juntado aos autos, bem como o fato de que o réu estava munido de arma de fogo e com ela praticou o delito
;
antecedentes imaculados, porquanto somente podem ser assim consideradas as sentenças penais condenatórias, transitadas em julgado e que não induzam reincidência, nos termos do enunciado sumular nº 444 do colendo Superior Tribunal de Justiça; não há registros acerca da conduta social do Acusado, não podendo tal circunstância ser valorada negativamente; a personalidade do Réu não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado para tanto; a motivação do crime foi torpe, conforme já reconhecido no quesito de nº 04, porém, como a torpeza será utilizada como circunstância agravante, deixo de valorá-la, sob pena de incidir em “bis in idem”;
as circunstâncias do fato justificam o recrudescimento da pena-base, considerando que o crime em tela foi praticado em plena luz do dia, no horário do almoço, ocasião em que o réu tinha ciência de que a família estaria reunida no lar;
as consequências extrapenais do crime não devem pender em desfavor do Acusado; e, finalmente, o comportamento da vítima JANIELE DAS NEVES SANTOS não facilitou e nem incentivou a ação do agente.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e, levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, § 2º, do Código Penal (12 a 30 anos de reclusão),
FIXO A PENA-BASE EM

18

(DEZOITO) ANOS

DE RECLUSÃO
.

Registro que a pena-base no caso concreto foi fixada em tal patamar diante da culpabilidade e as circunstâncias do fato criminoso, conforme motivação mencionada acima.

Conforme orienta o STJ,
“a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.001.614/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Reputo que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que o disparo realizado na região do pescoço da vítima evidencia um maior grau de intensidade da conduta do réu e denota maior reprovabilidade sobre os fatos. Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS JUSTIFICADA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO EM 1/3. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A aferição da circunstância judicial da culpabilidade pressupõe a verificação do maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a prática delituosa, levando-se em conta a conduta que era exigível do agente na situação em que o fato ocorreu. Doutrina. 3. As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. 4. No caso em apreço, a culpabilidade do agente foi considerada como negativa, ante a intensidade dolosa de sua conduta - dois disparos contra a vítima, sendo um na região da cabeça, tendo o projétil se alojado no crânio, e outro na coluna vertebral, o que justificou a elevação da sanção no patamar de 1/6. 5. No que tange às circunstâncias do delito, a fundamentação apresentada também foi idônea e proporcional à exasperação da reprimenda básica em mais 1/6, porquanto foram apresentados elementos capazes de transcender o resultado típico, uma vez que o crime ocorreu à luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 708.846/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022)

Também entendo que as circunstâncias do crime devem desfavorecer o réu, uma vez que foi cometido no horário de almoço, quando ele sabia que toda a família das vítimas estaria reunida em momento de descontração. A premeditação também deve ser considerada para fins de afastamento da pena-base do mínimo legal. Confira-se:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 3. In casu, a fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada em elementos concretos, tendo em vista que as circunstâncias do crime não beneficiam o paciente, que agiu com intenso dolo, abatendo friamente a vítima mediante disparos de arma de fogo, não lhe oportunizando qualquer defesa, em momento de descontração com familiares, em frente dos quais foi impiedosamente alvejado, considerando ainda que possui conduta social e personalidade desabonadas por ser pessoa temida naquela localidade e que a motivação do crime foi a vindita pura e simples. (...) (STJ, HC n. 331.646/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 15/12/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, CÁRCERE PRIVADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL - CP. FRAÇÃO DE 1/2. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias do crime, ressaltando que o paciente agiu com premeditação, o que, de fato, revela um plus repulsivo da conduta e justifica a valoração negativa da referida vetorial. 2. Na hipótese, houve fundamentação idônea para justificar o aumento em 1/2 em razão da causa de aumento prevista no art. 288, parágrafo único, do Código penal, destacando-se a gravidade concreta e a forma de execução dos delitos. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 678.085/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022)

Acerca da aventada desproporcionalidade do
quantum
estipulado a título de reprimenda na primeira fase dosimétrica, devo lembrar que o STJ orienta que
“a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, AgRg no HC n. 718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

Aliás,
“tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(STJ, AgRg no HC n. 737.545/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022).

In casu
, a pena-base foi fixada seis anos acima do mínimo legal, o que representa patamar um pouco superior às frações balizadoras retromencionadas.

No entanto, o maior recrudescimento da pena-base do acusado é justificado diante da extrema intensidade do vetor culpabilidade e das nefastas circunstâncias em que se desenvolveu o crime, já relatadas, com premeditação e em um momento de descontração familiar.

Foi devidamente reconhecida como agravante a motivação torpe do crime, reconhecida pelos jurados, nos termos do art. 61, II, “a”, do CP, e aplicada a fração de 1/6 para agravar a pena, sendo importante consignar, quanto a isso, que
“havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal”
(STJ, AgRg no HC n. 702.070/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

O STJ orienta que
“seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa”
(STJ, AgRg no HC n. 670.955/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022)

A atenuante da confissão foi reconhecida, mas o magistrado
a quo
atenuou a pena no patamar fixo de 06 (seis) meses, que representa fração inferior a 1/6, sem, contudo, trazer fundamentação concreta para tanto.

A Corte da Cidadania já se posicionou no sentido de que
“em se tratando de julgamento perante o Tribunal do Júri, no qual a íntima convicção dos Jurados não se revela exteriormente de maneira fundamentada, não é possível avaliar diretamente qual o peso atribuído pelos julgadores às declarações do Acusado. Nesse contexto, revela-se adequada a redução da pena, pela incidência da atenuante da confissão espontânea, ao menos na fração de 1/6 (um sexto)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.102.735/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022).

Forte em tais premissas, devo compensar integralmente a atenuante da confissão com a agravante do motivo torpe, para que a
pena intermediária
do homicídio consumado
fique no mesmo patamar da pena-base, de 18 (dezoito) anos de reclusão,
a qual torno em definitivo
, ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição.

Em relação ao homicídio tentado praticado contra a vítima Deivison, utilizo-me dos mesmos fundamentos já trazidos quanto ao homicídio praticado contra a vítima Janiele, para firmar que é perfeitamente adequada e proporcional a pena-base fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Isso diante das circunstâncias do crime, que se deram da mesma forma, e da culpabilidade intensa evidenciada pelos quatro disparos contra a vítima Deivison na região dorsal e do braço que lhe causaram incapacidade laboral por mais de trinta dias e deformidade permanente.

Também pelos mesmos motivos já trazidos deve ser integralmente compensada a atenuante da confissão com a agravante do motivo torpe, resultando a pena intermediária em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Como se sabe,
“o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ, AgRg no HC n. 578.076/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 14/9/2020).

In casu,
tenho por adequada a adoção da fração intermediária de 1⁄2 utilizada pelo sentenciante, porquanto, embora o laudo de exame de lesões corporais ateste que a vítima não sofreu perigo de vida, a perícia atesta que ela foi efetivamente lesionada e restou incapacitada por mais de trinta dias para o trabalho, assim como apresentou deformidade permanente em razão da ação delituosa, não se tratando de tentativa branca ou incruente (que não resulta lesão), a qual atrai a fração mínima. Confira-se:
STJ, HC n. 596.624/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020.

Assim,
a pena definitiva para o crime de homicídio tentado contra a vítima Deivison fica em 09 (nove) anos de reclusão.

As penas-bases das vítimas Josimara e Josilene foram fixadas já no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, e, embora repute que as circunstâncias dos crimes deveriam ser valoradas negativamente, por terem se dado da mesma forma quanto aos familiares, não é possível piorar a situação do réu na pendência de julgamento de recurso exclusivo da Defesa.

Novamente, pelos mesmos motivos já trazidos deve ser integralmente compensada a atenuante da confissão com a agravante do motivo torpe, resultando a pena intermediária quanto aos homicídios tentados das vítimas Josimara e Josilene em 12 (doze) anos de reclusão.

Aplicada, quanto aos dois crimes, a fração de 2/3 para a redução pela tentativa,
ficam as penas definitivas de cada um dos crimes em
04 (quatro) anos de reclusão.

Acerca do crime ambiental (art. 32, § 2º, da Lei 9.605/98) praticado contra o cão da família, assim constou da sentença:

5 – DO CRIME AMBIENTAL PRATICADO CONTRA O
CÃO
DA FAMÍLIA

A culpabilidade ultrapassou os limites da norma penal, considerando a quantidade de disparos efetuada na cena do crime, bem como o fato de que o autor da ação criminosa estava munido de arma de fogo e com ela efetuou o disparo no animal
; antecedentes imaculados, porquanto somente podem ser assim consideradas as sentenças penais condenatórias, transitadas em julgado e que não induzam reincidência, nos termos do enunciado sumular nº 444 do colendo Superior Tribunal de Justiça; não há registros acerca da conduta social do Acusado, não podendo tal circunstância ser valorada negativamente; a personalidade do Réu não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado para tanto;
a motivação do crime foi repugnante; as circunstâncias do fato justificam o recrudescimento da pena-base, considerando que o crime em tela foi praticado em plena luz do dia, no horário do almoço, ocasião em que o réu tinha ciência de que a família estaria reunida no lar
; as consequências extrapenais do crime não devem pender em desfavor do Acusado; e, finalmente, o comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação do agente.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e, levando em consideração a pena em abstrato do art. 32, § 2º, da Lei nº 9.605/1998 (03 meses a 01 ano de detenção e multa),
FIXO A PENA-BASE EM

09 (NOVE)

MESES

DE DETENÇÃO E MULTA DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO
.

Ora, conforme fotografias acostadas aos autos, o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça do cão da família, o que nitidamente denota a maior intensidade de sua culpabilidade e exige o reconhecimento da maior reprovabilidade de sua conduta.

A motivação do crime, praticado contra o cachorro, de fato merece repúdio e está atrelada ao contexto em que se deram os homicídios, consumado e tentados, praticados contra os familiares, ou seja, vincula-se à torpeza de tais motivos, reconhecida pelos jurados. Tal vetor pode ser utilizado na primeira fase da dosimetria quanto ao crime ambiental, pois não serve para qualificá-lo.

As circunstâncias do delito ambiental também se comunicam com as dos homicídios e, por isso, devem ser sopesadas negativamente.

Logo, considerando a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, reputo perfeitamente adequada e proporcional a pena-base fixada em 09 (nove) meses de detenção, justificando-se o ligeiro afastamento das frações ideais tidas como parâmetro em razão da culpabilidade intensa, das circunstâncias nefastas e da repugnante motivação do crime.

Deve ser reconhecida a atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/6, alcançado-se a pena intermediária de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

No tocante à causa de aumento do art. 32, § 2, da Lei 9.605/98, devidamente reconhecida pelo corpo de jurados, incidente em razão da morte do animal doméstico, o magistrado
a quo
utilizou da fração máxima de aumento (1/3) sem indicar motivação concreta para tanto, devendo, portanto, ser reduzida para a fração mínima de 1/6. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE MAUS TRATOS A ANIMAIS COM RESULTADO MORTE (LEI N. 9.605/98, ART. 32, § 2º), POR DUAS VEZES, E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (LEI N. 10.826/03, ART. 15), TAMBÉM POR DUAS VEZES - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - PLEITO DE CONDENAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA NOS ELEMENTOS DO INQUÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. "Há proibição expressa de fundamentação exclusiva nos elementos do inquérito, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Gilson Dipp). CRIMES AMBIENTAIS - PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES DO ART. 15, II, I E "M", DA LEI N. 9.605/98 - PERÍODO NOTURNO - DÚVIDA QUANTO À EXISTÊNCIA DE LUZ SOLAR - FINAL DA TARDE, EM PERÍODO DE HORÁRIO DE VERÃO - NÃO APLICAÇÃO - MEIO CRUEL - DISPAROS DE ARMA DE FOGO - INEXISTÊNCIA DE BRUTALIDADE FORA DO COMUM - REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA MAJORAÇÃO REFERENTE À CAUSA DE AUMENTO EM VIRTUDE DA MORTE DO ANIMAL - AUSÊNCIA DE QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO - APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO (1/6). Inexistindo fundamentação a justificar a aplicação de causa de aumento em fração acima do mínimo legal previsto, cabe ao Tribunal, ainda que de ofício, reduzir a reprimenda. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 2014.076437-2, de Urubici, rel. Getúlio Corrêa, Segunda Câmara Criminal, j. 27-01-2015).

Embora seja possível a essa Corte realizar reforço de fundamentação para manter a pena, não verifico nos autos elementos concretos para afastar a fração mínima de 1/6, mormente porque a crueldade do disparo efetuado contra a cabeça do animal já foi utilizada na primeira fase da dosimetria para afastar a pena-base do mínimo legal.

Assim,
redimensiono a pena definitiva do crime ambiental para 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, mantida a multa de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, estabelecida no mínimo previsto no art. 12 da Lei 9.605/98.

Acerca do crime de constrangimento ilegal (art. 146 do CP) praticado contra a vítima José, assim constou da sentença:

6 – DO CRIME DE CONSTRANGIMETNO ILEGAL PRATICADO CONTRA A VÍTIMA JOSÉ DE MORAES NETO

A culpabilidade ultrapassou os limites da norma penal, considerando que o réu exigiu que a vítima o retirasse do local dos fatos, constrangendo-o a levar do Bairro São Marcos, localizado nesta Comarca, até o município de Vila Velha
; antecedentes imaculados, porquanto somente podem ser assim consideradas as sentenças penais condenatórias, transitadas em julgado e que não induzam reincidência, nos termos do enunciado sumular nº 444 do colendo Superior Tribunal de Justiça; não há registros acerca da conduta social do Acusado, não podendo tal circunstância ser valorada negativamente; a personalidade do Réu não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado para tanto;
a motivação do crime decorreu da necessidade do réu empreender fuga do local dos fatos, visando não ser preso
;
as circunstâncias do fato justificam o recrudescimento da pena-base, considerando que o crime em tela foi praticado em plena luz do dia, no horário do almoço, ocasião em que o réu tinha ciência de que a família estaria reunida no lar;
as consequências extrapenais do crime não devem pender em desfavor do Acusado; e, finalmente, o comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação do agente.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e, levando em consideração a pena em abstrato do art. 146 do Código Penal (03 meses a 01 ano de detenção), FIXO A PENA-BASE EM 09 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO.

Reputo que há motivação concreta e idônea para a valoração negativa da culpabilidade, que se intensifica em razão da vítima ter sido constrangida a realizar um longo trajeto, entre os municípios de Serra e de Vila Velha, ficando refém do acusado, de posse de uma arma de fogo, por um longo período de tempo, cerca de duas horas conforme relatos da vítima.

O STJ já entendeu que tais elementos são capazes de servir de amparo à exasperação no crime de extorsão mediante sequestro (STJ, HC n. 335.225/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 19/11/2015); e os fundamentos para tanto, a meu ver, aplicam-se analogicamente para a presente hipótese de constrangimento ilegal.

A motivação do crime, a meu ver, também merece reprovação, uma vez que foi praticado com intento de se esquivar da aplicação da Lei Penal e assegurar a impunidade dos crimes praticados contra a família e seu cachorro, o que extrapola o tipo penal.

Verifico que o sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime em razão de ter sido praticado no horário de almoço da família das vítimas de homicídio, o que, no entanto, não guarda relação com o crime de constrangimento ilegal praticado contra a vítima José e não pode servir de fundamento para a exasperação da pena-base.

A jurisprudência, contudo, admite a realização de reforço de fundamentação, desde que não se prejudique a situação do acusado (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180182924, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021); o que reputo ser necessário no caso concreto.

Isso porque, conforme relatos da vítima, foi ordenada a dirigir sem parar nos semáforos e ultrapassando veículos, de forma a causar risco de danos a si e a terceiros, diante da evidente existência de fluxo rodoviário no período vespertino em que o crime foi cometido. Nesse sentido,
mutatis mutandis
:
STJ, AgRg no HC n. 638.203/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021
.

Logo, considerando a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, reputo perfeitamente adequada e proporcional a pena-base fixada em 09 (nove) meses de detenção, justificando-se o ligeiro afastamento das frações ideais tidas como parâmetro em razão da intensa culpabilidade, dos motivos extremamente reprováveis e da gravidade dos fatos que tangenciaram o crime.

Aplico a atenuante da confissão espontânea, resultando a pena intermediária em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Incide a causa de aumento de pena do art. 146, § 1º, do CP, em razão do emprego de arma de fogo para o cometimento do delito, resultando
a pena definitiva do crime de constrangimento ilegal praticado contra a vítima José em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Aplicando a regra do cúmulo material (art. 69 do CP), fica o acusado condenado às penas totais
de 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e multa de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar as penas privativas de liberdade aplicadas ao réu para 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, e 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA. PENAS-BASES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. IDONEIDADE. POSSIBILIDADE DE REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. 1⁄2. FRAÇÃO ADEQUADA.
ITER CRIMINIS.
CAUSA DE AUMENTO. MAUS-TRATOS. MORTE DO ANIMAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA FRAÇÃO MÁXIMA. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como se sabe, “
a manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a réu que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 743.066/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

2. Conforme orienta o STJ,
“a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.001.614/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

3. A foram em que foram efetuados os disparos de arma de fogo, sua quantidade e a região atingida são aptos a demonstrar a intensidade da culpabilidade e a maior reprovabilidade da conduta do acusado.

4. O cometimento do crime no horário de almoço, quando ele sabia que toda a família das vítimas estaria reunida em momento de descontração, desfavorece as circunstâncias do crime. A premeditação também deve ser considerada para fins de afastamento da pena-base do mínimo legal.

5. O STJ orienta que
“a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, AgRg no HC n. 718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

6. O STJ orienta que
“seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa”
(STJ, AgRg no HC n. 670.955/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022).

7. A Corte da Cidadania já se posicionou no sentido de que
“e
m se tratando de julgamento perante o Tribunal do Júri, no qual a íntima convicção dos Jurados não se revela exteriormente de maneira fundamentada, não é possível avaliar diretamente qual o peso atribuído pelos julgadores às declarações do Acusado. Nesse contexto, revela-se adequada a redução da pena, pela incidência da atenuante da confissão espontânea, ao menos na fração de 1/6 (um sexto)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.102.735/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022).

8. Assim, deve ser reconhecida a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo torpe, quanto aos homicídios praticados pelo réu.

9. Adequada a fração intermediária de 1⁄2 para a redução da pena pela tentativa de homicídio da vítima Deivison, porquanto, embora o laudo de exame de lesões corporais ateste que a vítima não sofreu perigo de vida, a perícia atesta que ela foi efetivamente lesionada e restou incapacitada por mais de trinta dias para o trabalho, assim como apresentou deformidade permanente em razão da ação delituosa, não se tratando de tentativa branca ou incruente
.

10. Quanto ao crime de maus-tratos, o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça do cão da família, o que nitidamente denota a maior intensidade de sua culpabilidade e exige o reconhecimento da maior reprovabilidade de sua conduta.

11. A motivação do crime, praticado contra o cachorro, de fato é repugnante, e está atrelada ao contexto em que se deram os homicídios, consumado e tentados, praticados contra os familiares, ou seja, vincula-se à torpeza de tais motivos, reconhecida pelos jurados. Tal vetor pode ser utilizado na primeira fase da dosimetria quanto ao crime ambiental, pois não serve para qualificá-lo.

12. As circunstâncias do delito ambiental também se comunicam com as dos homicídios e, por isso, devem ser sopesadas negativamente.

13. No tocante à causa de aumento do art. 32, § 2, da LeI 9.605/98, devidamente reconhecida pelo corpo de jurados, incidente em razão da morte do animal doméstico, o magistrado
a quo
utilizou da fração máxima de aumento (1/3) sem indicar motivação concreta para tanto, devendo, portanto, ser reduzida para a fração mínima de 1/6.

14. Acerca do crime de constrangimento ilegal (art. 146 do CP) praticado contra a vítima José, há motivação concreta e idônea para a valoração negativa da culpabilidade, que se intensifica em razão da vítima ter sido constrangida a realizar um longo trajeto, entre os municípios de Serra e de Vila Velha, ficando refém do acusado, de posse de uma arma de fogo, por um longo período de tempo, cerca de duas horas conforme relatos da vítima.

15. A motivação do crime também merece reprovação, uma vez que foi praticado com intento de se esquivar da aplicação da Lei Penal e assegurar a impunidade dos crimes praticados contra a família e seu cachorro, o que extrapola o tipo penal.

16. Verifico que o sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime em razão de ter sido praticado no horário de almoço da família das vítimas de homicídio, o que, no entanto, não guarda relação com o crime de constrangimento ilegal praticado contra a vítima José e não pode servir de fundamento para a exasperação da pena-base.

17. A jurisprudência, contudo, admite a realização de reforço de fundamentação, desde que não se prejudique a situação do acusado, o que deve ser feito no caso concreto, porquanto a vítima foi ordenada a dirigir sem parar nos semáforos e ultrapassando veículos, de forma a causar risco de danos a terceiros, diante da evidente existência de fluxo rodoviário no período vespertino em que o crime foi cometido, o que impõe a valoração negativa das circunstâncias do crime.

18. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar as penas privativas de liberdade aplicadas ao réu para 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, e 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.